Tribunal: STF
Processo: ARE 1264413
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA DEMANDADO - PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A PETROBRAS - RECHAÇADA -
    MÉRITO
    INAPLICABILIDADE DO CDC NOS CASOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR (PETROS) - PRECEDENTE DO STJ - SÚPLICA DE REFORMA COM BASE EM NOVA NORMATIZAÇÃO QUE PREVÊ O DESLIGAMENTO DO EMPREGADO/BENEFICIÁRIO COMO ELEMENTAR PARA A CONCESSÃO DA SUPLEMENTAÇÃO PLEITEADA - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES N°S 108 E 109, AMBAS DE 2001 - ADMITIDA A ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA, A FIM DE ATINGIR AQUELES QUE AINDA NÃO ERAM ELEGÍVEIS AO BENEFÍCIO, COMO NO CASO DO AUTOR - PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE - SÓ HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO NO MOMENTO EM QUE O CONTRIBUINTE PREENCHER, DE FATO, TODOS OS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO PETROS" - PREVISÃO NO ESTATUTO - RESTITUIÇÃO INCABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    - Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor certo R$ 800,00 (oitocentos reais). 
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso XXXVI; e 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente